Tribunal: TJMT
Processo: 0004110-77.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004110-77.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SELMA OLIVEIRA NOGUEIRA GOMES - CPF: 805.279.571-00 (EMBARGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVIL – OMISSÃO INVOCADA COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DA INTERPOSIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0004110-77.2016.8.11.0041, originário dos autos da
ação de “
Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
”, ajuizada contra a apelante por SELMA OLIVEIRA NOGUEIRA GOMES,
à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, confirmando a sentença de procedência do pedido autoral, que condenou a
Unimed a obrigação de fazer consistente em custear o tratamento de “
Estimulação Magnética Transcraniana
” prescrito à parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, e a pagar indenização por dano moral, no valor de 10 mil reais, em decorrência da indevida negativa de cobertura contratual (cf. Id. no 138726694).

A embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso ao “
negar provimento ao recurso, mas nada manifestar sobre o argumento da legalidade da negativa por ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS
”, como também “
nada manifestou sobre o artigo 10 §1o da Lei 9.656/98
”, inclusive, “
embora no relatório haja menção quanto à negativa do procedimento por ausência de previsão no Rol da ANS, não há qualquer menção na ementa ou no voto
”, razão pela qual pede o acolhimento destes declaratórios para que sejam sanadas as omissões indicadas (cf. Id. no 72703999).

A embargada não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 141820186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, rápida leitura das razões recursais evidencia o caráter procrastinatório da interposição, pois, por ardil ou completa displicência, a embargante escolheu simplesmente ignorar o contexto processual em que ocorreu o pronunciamento judicial ora impugnado, que se deu em razão de determinação do eg. STJ para reexaminar o mérito recursal a partir da premissa decisória de que o rol da ANS é meramente exemplificativo (REsp no 1.951.109/MT – cf. Id. no 105640954), e, em desprezo à advertência feita jno início da exposição decisória de que, “
antes de adentrar o mérito recursal, cabe ressalvar, de forma expressa, que, embora a 2a Seção do STJ tenha decidido recentemente, visando uniformizar o entendimento a respeito da matéria, que o rol de cobertura mínimas editado pela ANS é taxativo (EREsp 1.886.929/SP), não há espaço para, aqui, e agora, neste momento processual, reabrir a discussão em torno da matéria, pois, como dito, a questão restou decidida e definida por anterior pronunciamento judicial da Corte Superior
”, resolveu interpor os presentes declaratórios para ver suprida a omissão justamente em relação à taxatividade ou não do rol da ANS...

Melhor ilustrando a situação, destaco o histórico do processo efetuado no voto condutor do acórdão embargado:

“Recapitulando, segundo a petição inicial, a autora/apelada “
foi diagnosticada, há cerca de 02 anos
(isto é, no ano de 2014)
, com ‘transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado – CID 10: F33.1’,
(...)
, e que, desde então, utilizou diversos antudeprressivos, todos sem a resposta esperada, e, ainda, com o agravante de sofrer efeitos colaterais intoleráveis
, (...),
por essa razão, o psiquiatra da paciente indicou como tratamento necessário e adequado para o seu quadro a Estimulação Magnética Transcraniana. – EMT
”, contudo, mesmo diante da expressa e específica prescrição médica, “
tal procedimento foi sumariamente negado pela ré ao argumento de que o mesmo não está incluso no rol de procedimentos do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU
”, e, por esse motivo, restou à autora propor a presente demanda para que a ré/apelante Unimed fosse compelida a autorizar/custear o tratamento médico e a indenizá-la pelo dano moral sofrido em decorrência da injusta recusa de cobertura (cf. Id. no 72676980).

Em 1a Instância, a MMa. Juíza concluiu pela parcial procedência do pedido autoral no seguintes termos:

“Com estas considerações e nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo procedente com resolução de mérito o pedido desta ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada proposta por Selma Oliveira Nogueira Gomes em face da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, para:

a) confirmar a liminar deferida à p. 45/46.

b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 362-STJ).

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.” (cf. Id. no 72703992)

Em 2a Instância, esta eg. Câmara Julgadora deu provimento ao apelo da ré para, em reforma da conclusão sentencial, julgar improcedente o pedido deduzido pela autora. O julgado restou assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA EXCLUSIVA DE TRATAMENTOS E PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO TRATAMENTO INDICADO À AUTORA – NEGATIVA DE COBERTURA COMO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE PROVIDO. 1. O eg. STJ consolidou entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela ANS tem caráter taxativo (REsp no 1.733.013/PR) e de que é incorreto concluir pela abusividade da cláusula que restringe a cobertura contratual aos procedimentos e tratamentos nele previstos, ainda que estes sejam indicados pelo médico assistente da parte (AgInt no AREsp 1.497.534/SP). 2. Se o contrato prevê claramente que somente serão fornecidos ou custeados tratamentos expressamente listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, deve ser referendada a negativa de cobertura de tratamento ali não indicado, independentemente da taxatividade ou não desse rol. 3. Se a negativa de cobertura de tratamento configura exercício regular de direito, não há falar em dano moral indenizável.”
(TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC no 0004110-77.2016.8.11.0041 – Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 09/02/2021)

Em Instância Especial, o Exm. Sr. Ministro Francisco Falcão proveu o recurso especial interposto pela autora sob os seguintes fundamentos:

“No que trata da alegação de ofensa ao art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, com parcial razão a recorrente a esse respeito, encontrando-se o aresto recorrido em dissonância com o entendimento firmado pela Terceira Turma desta Corte, no seguinte sentido: (...) ‘não cabe à prestadora de serviços médicos limitar a cobertura do procedimento considerado mais adequado pelo profissional de saúde, devendo fornecer o tratamento prescrito pelo médico como sendo necessário ao paciente’; (...) ‘ademais a ausência de previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), por si só, não obsta a cobertura do tratamento, sendo esse o posicionamento adotado pela jurisprudência dos tribunais, notadamente pela do eg. STJ, de que o famigerado rol da ANS é meramente exemplificativo, prevendo, quando muito, apenas o grupo
minimum minimorum
dos tratamentos possíveis, não podendo a falta de previsão de qualquer outro tratamento indicado pelo médico do paciente constituir razão suficiente à negativa do custeio’ (AREsp 1.827.428/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgamento em 28/05/2021, Dje 02/06/2021).

(...)

Nesse passo, diante da impossibilidade de revolvimento matéria fática em sede de recurso especial,
necessário se faz a devolução dos autos a origem para, a partir do posicionamento desta Corte sobre a matéria, proceder à
análise da imprescindibilidade do tratamento à recorrente e a possibilidade de oferta de terapia alternativa
, bem assim o
quantum indenizatório por dano moral
, caso a recusa do tratamento tenha provocado prejuízo imaterial à paciente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento recurso especial, com determinação de devolução dos autos à origem para novo julgamento da lide.” (STJ - REsp no 1.951.109/MT - Rel. Min. Francisco Falcão, decisão monocrática proferida em 13.09.2021) (
destaquei
e
grifei
)

Pois bem, antes de adentrar o mérito recursal, cabe ressalvar, de forma expressa, que, embora a 2a Seção do STJ tenha decidido recentemente, visando uniformizar o entendimento a respeito da matéria, que o rol de cobertura mínimas editado pela ANS é taxativo (EREsp 1.886.929/SP), não há espaço para, aqui, e agora, neste momento processual, reabrir a discussão em torno da matéria, pois, como dito, a questão restou decidida e definida por pronunciamento judicial da Corte Superior.

Então, partindo da premissa de que “
não cabe à prestadora de serviços médicos limitarem a cobertura do procedimento considerado mais adequado pelo profissional de saúde, devendo fornecer o tratamento prescrito pelo médico como sendo necessário ao paciente
”, e considerando que
existe previsão de cobertura contratual à doença que acomete a autora (“
transtorno depressivo recorrente episódio atual moderado
” - CID 10: F33.1), que
o médico responsável por seu acompanhamento prescreveu, de forma justificada, diante das particularidade do quadro de saúde da paciente, o tratamento de “
Estimulação Magnética Transcraniana – EMT
”

(cf. Id. no 72702966 - pág. 8 e 9), não vejo censura ou reparo a ser feito na conclusão sentencial, nem quanto à ilegalidade da negativa no caso concreto, nem no que toca à responsabilidade indenizatória da ré Unimed em decorrência do defeito no serviço prestado.”

Como se vê, portanto, não há omissão a ser sanada nesta via recursal, porquanto o acórdão embargado é claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e a conclusão decisória, abordando todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, e a simples discordância da parte com as razões de decidir certamente não caracteriza nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Quanto ao pretenso pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração, e, diante do manifesto caráter protelatório da interposição, com fulcro no art. 1.026, §2o, do CPC, condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022